Tribunal: TJMT
Processo: 1001816-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001816-22.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ - VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE : BRADESCO SAÚDE S.A.
AGRAVADA : M.D.C.M.T – representado por GISLAINE DE CAMILLO TINOCO
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 1054297-67.2019.8.11.0041, proposta por M.D.C.M.T representado por sua genitora GISLAINE DE CAMILLO TINOCO, que deferiu tutela antecipada para determinar que a agravante autorize a realização de tratamento multidisciplinar de fonoaudiologia; psicologia infantil com abordagem em análise aplicada ao comportamento - ABA; terapia ocupacional com integração sensorial; musicoterapia e psicomotricidade, em favor da Agravada.
A agravante alega que o contratante/agravado deve cumprir os termos do instrumento contratual, o qual prevê que a cobertura do plano de saúde está prevista no “Rol de Procedimentos CONSU – Resolução n.o 82” e nas resoluções normativas posteriores da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar e, as terapias solicitadas pela Agravada não constariam no mencionado rol, motivo pelo que a negativa desses tratamentos é legal.
Salienta que o agravado poderia realizar outros tratamentos acobertados pelo plano de saúde, e que os custos superiores ao contratado não podem ser arcados pela Operadora do Plano de Saúde.
Sustenta que diversos tratamentos possuem cobertura limitada pelo plano contratado pelo agravante.
Argumenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão combatida, uma vez que há risco de dano consistente no custeio excessivo pelos tratamentos que gerarão prejuízos financeiros que poderão impactar na prestação de serviços a outros clientes.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito pelo provimento do recurso para que a liminar deferida em primeira instância seja revogada.
É relatório.
D E C I D O
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a Agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Extrai-se dos autos originais (Ação n.o 1054297-67.2019.8.11.0041) que o agravado, menor impúbere que possui três anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo CID-10 (F-84.0) e necessita de tratamento de fonoaudiologia; terapia ocupacional com estimulação visual entre outros. Ocorre que tais tratamentos foram restringidos pela operadora do plano de saúde, razão pela qual foi proposta a presente ação. Por entender presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, o Magistrado a quo deferiu a liminar determinando que a agravante autorize os mencionados procedimentos, o que ensejou a interposição deste Agravo.
Pois bem. Malgrado a agravante sustente que agiu em conformidade com a legislação, verifica-se na hipótese que há probabilidade do direito do agravado, bem como o perigo de dano caso não fosse deferida a liminar em primeira instância, porquanto as decisões jurisprudenciais têm sido no sentido de que os tratamentos com terapia ocupacional sensorial entre outros, para os casos de disfunções cerebrais, devem ser concedidos pelos planos de saúde, uma vez que reconhecida a abusividade das cláusulas que limitam tratamentos necessários à saúde do paciente/consumidor.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – SISTEMA UNIMED – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – LIMITAÇÃO DAS SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA E “CUEVAS MEDEK” – ABUSIVIDADE – COBERTURA ASSISTENCIAL DEVIDA – TRATAMENTO DE SAÚDE COM EQUOTERAPIA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – SUPREMACIA DO DIREITO À SAÚDE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cláusula limitativa das sessões de tratamentos médicos imprescindíveis à saúde do paciente é abusiva, pois, restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. 2. Revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta. (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp no 678.575/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – DJe 2/9/2015).” (TJMT, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)
Dessa forma, em sede de cognição perfunctória, o agravado demonstrou os requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada em primeira instância, isto é, a probabilidade do direito, motivo pelo que a decisão vergastada não comporta modificação, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal